Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INFRAÇÕES REGULAMENTARES. PENALIDADE DE SUSPENSÃO, APLICAÇÃO EM APARENTE DESACORDO COM NORMAS GERAIS DO CONTRAN. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspender a aplicação de penalidade de suspensão por 10 (dez) dias das atividades de centro de formação de condutores. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que o DETRAN não possui competência regulamentar para tipificar infrações e estabelecer sanções não previstas em resolução do CONTRAN, órgão responsável pelo credenciamento dos centros de formação. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o DETRAN se abstenha de aplicar a penalidade até o julgamento de mérito do presente agravo. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O art. 156 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) dispõe expressamente que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito, é o responsável por regulamentar o credenciamento e a renovação do credenciamento pelo poder público de pessoas jurídicas para a prestação do serviço de formação de condutores. A resolução n. 789/2020 do Contran, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, dispõe em seu arts. 67 e 68 que “Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou privadas por eles credenciadas” e “As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processo administrativo, e penalizadas de acordo com o estabelecido nesta Resolução.” Conforme documentos que acompanham a inicial, a agravante foi penalizada em razão do suposto cometimento das seguintes infrações: “manter vínculo com outras entidades credenciadas pelo Detran/DF, bem como despachantes, diretores e instrutores cassados ou descredenciados” e “transferir para terceiros a execução de serviços contratados”. O art. 74, § 1o, da Resolução n. 789/2020 do Contran dispõe que a aplicação direta da penalidade de suspensão apenas tem cabimento quando praticada a infração tipificada no art. 69, III do mesmo diploma legal, ou seja, “aliciamento de candidatos por meio de representantes, corretores, prepostos e similares; e publicidade em jornais e outros meios de comunicação, mediante oferecimento de facilidades indevidas e/ou ilícitas”. Portanto, em sede de cognição sumária, é plausível a tese de que o DETRAN/DF aplicou penalidade de suspensão em desconformidade com as regras gerais estabelecidas pelo CONTRAN. O perigo da demora é evidente, uma vez que a suspensão das atividades da agravante tem potencial para causar prejuízos financeiros a si e também aos pretensos condutores matriculados.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de aplicar a penalidade objeto destes autos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada pelo Juízo de origem, até o julgamento final do processo. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VI. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.